Tribunal: CARF
Processo: 19647.021434/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUEL. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O termo aluguel contempla tão somente a remuneração pela locação de coisa não fungível, no sentido definido pela legislação civil. Despesas condominiais têm natureza distinta de pagamento de aluguel, de forma que seu creditamento não encontra amparo no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, por serem regras de exceção que não comportam interpretação extensiva.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N°4
Pela aplicação da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.021434/2008-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.826 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO
PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE
PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUEL. RATEIO DE
DESPESAS CONDOMINIAIS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O termo “aluguel” contempla tão somente a remuneração pela locação de coisa
não fungível, no sentido definido pela legislação civil. Despesas condominiais
têm natureza distinta de pagamento de aluguel, de forma que seu creditamento
não encontra amparo no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no
10.637/2002, por serem regras de exceção que não comportam interpretação
extensiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021434/2008-31
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA
SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N°4
Pela aplicação da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de litígio instaurado em decorrência da inconformidade
do sujeito passivo pela lavratura de Auto de Infração para a cobrança de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) que teria sido recolhida em montante
insuficiente.
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e concisa a realidade
dos fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Em desfavor da contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração de fls.
04-13 para cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), relativamente aos períodos supra especificados, a seguir detalhado (valores em
reais):

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

2.
A autoridade fiscal expõe na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
06) os elementos que justificaram os lançamentos acima:
001 - COFINS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
3.
Acompanha o mencionado auto de infração o Termo de Verificação
Fiscal de fls. 14-18, constando o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito, a qual
abrangeu além da Cofins (não cumulativa), créditos de IRPJ, CSLL e PIS. Neste
documento se pode extrair que a infração apontada refere-se à dedução indevida de
créditos sobre valores pagos aos condomínios do Shopping Center Recife e Shopping
Alfândega Empreendimentos, a título de recuperação de despesas pagas a estes
condomínios, tais como IPTU, Fundo de Promoção, ar condicionado.
4.
Devidamente cientificada da autuação em 15/12/2008 (fls. 04), a
empresa insurge-se contra o lançamento em 14/01/2009, apresentando suas razões de
defesa (fl. 309-321), por intermédio de seu procurador (instrumento à fl. 321), a seguir
sucintamente expostas:
4.1.
discorre sobre a tempestividade da defesa e faz uma sinopse da autuação
fiscal;
4.2.
refere-se à natureza dos bens deduzidos como custo ou despesa,
asseverando que o art. 301 do RIR/99 permitiu a dedução direta como despesa ou custo
quando o prazo de vida útil do bem adquirido não ultrapassar um ano e o valor do bem
adquirido não superar R$ 326,61;
4.3. menciona que as pessoas jurídicas podem utilizar crédito relativo à CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) destinados ao ativo imobilizado, para
justificar a falta de recolhimento dessa contribuição (CSLL);
4.4. no que tange à dedução de créditos relativos ao PIS e à Cofins não cumulativos,
assevera que o regime da não-cumulatividade instituído pelas Leis n° 10.637, de 2002, e
n° 10.833, de 2003, permitiu que a totalidade das receitas auferidas pela sociedade
(excluídas determinadas receitas expressamente relacionadas nestas normas) passou a
sujeitar-se à aplicação das alíquotas ali fixadas, podendo o montante apurado ser
reduzido através da compensação com créditos calculados sobre determinados custos,
encargos e despesas;
4.5.
argumenta que os créditos do PIS e da Cofins escriturados por pessoa jurídica
que tenha auferido receitas submetidas ao regime de tributação cumulativa dessa
contribuição poderão ser utilizados na dedução dos débitos da contribuição decorrentes
de suas receitas tributadas e que nesse contexto está inserida a dedução de créditos
relativos aos valores pagos aos condomínios a título de recuperação de despesas, razão
pela qual é carente de fundamentos legais o auto de infração atacado;
4.6.
afirma o caráter confiscatório em face da multa de ofício aplicada, citando
doutrina e colacionando julgados do Tribunal Regional Federal na 5a Região (TRF5);
4.7 indica que os juros de mora cobrados com a utilização da taxa Selic (Sistema
Especial de Liquidação e Custódia) são indevidos, tendo em vista que tal taxa tem
caráter remuneratório e fere o disposto no § l2 do art. 161 do Código Tributário
Nacional e no § 32 do art. 192 da Constituição Federal, colacionando julgado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) para amparar sua tese;
4.8. ao final propugna pelo deferimento de sua impugnação para julgar improcedente a
ação fiscal em tela”.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE (DRJ/
Recife), por meio do Acórdão no 11-29.689 – 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 387 a 394)1,
considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005 Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. As diferenças apuradas nos valores escriturados e
declarados devem ser lançados de ofício pela fiscalização, sendo considerados no
levantamento dos créditos os recolhimentos devidamente comprovados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. É cabível, por disposição literal de
lei, a incidência de juros de mora com base na variação da taxa Selic, sobre o valor do
imposto apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com
o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. O princípio do não-confisco,
constitucionalmente expresso, refere-se aos tributos e não às sanções, além de dirigir-se
ao legislador e não à Administração Tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Inconformada após ter sido cientificada da decisão de primeira instância em
26/02/2011, pelo recebimento da Intimação no 118/2011, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Recife - PE, consoante o Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 408), a recorrente
formalizou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 412 a 424) em 29/03/2011, como
se atesta a partir do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da
peça recursal.
Em seu apelo, a empresa argumenta, em essência, que:
i) o Auditor Fiscal autuante teria entendido que deveria ser registrado no
ativo imobilizado os direitos que tivessem por objeto bens destinados à
manutenção das atividades da emprega, ou exercidos com essa finalidade,
invocando como fundamento o art. 301 do RIR/99, mas, por equívoco, o
julgador do Acórdão recorrido entendeu que este assunto não fazia parte
do Autor de Infração lavrado, razão pela qual não fez qualquer
manifestação no seu voto e, nesse sentido, teria “olvidado um detalhe com
condão suficiente para macular o auto de infração impugnado: o imóvel
no qual ocorreu as benfeitorias era locado”;
ii) o Parecer Normativo CST n° 104/75 orientaria que, “quando as
benfeitorias tiverem prazo de vida útil igual ou inferior a um ano ou se
tratarem de despesas de conservação e reparos, tal como pintura do
imóvel, ou custos correspondentes poderão ser contabilizados diretamente
como despesas operacionais” e “pesa ainda em favor da Recorrente no
sentido da contabilização dos valores gastos como despesas operacionais,
que todas as benfeitorias fica incorporadas ao imóvel passando a ser de
propriedade da Locadora devendo esta última contabilizar como ativo
imobilizado tais benfeitorias”, de forma que não resta dúvida quanto à
insubsistência do Auto de Infração lavrado, bem como do Acórdão

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

prolatado, devendo este Conselho acolher e dar total procedência ao
presente Recurso Voluntário;
iii) nas disposições legais concernentes ao PIS/COFINS não cumulativos
existiria permissão expressa para desconto de créditos apurados com base
em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica e foi exatamente como
base na legislação expressa que se basearam todas as atitudes da empresa;
iv) as despesas com ar condicionado, entendidas pelo julgador e pela
fiscalização como não dedutíveis, na verdade, estariam plenamente
previstas no art. 3°, inciso IV, da Lei n° 10833/2003, “quando menciona
os alugueis pagos de equipamentos utilizados na atividade da empresa”,
de forma que “resta claro que o valor pago pela utilização do
equipamento de ar condicionado é revertido no funcionamento da
empresa, razão pela qual poderá descontar os créditos calculados”;
v) na mesma linha de raciocínio estaria “a contribuição para o Fundo de
Promoção, que é calculada na base da área bruta locável, bem como os
encargos ligados à locação, as taxas condominiais, que são as referidas
no artigo 54 da Lei 8245/91” e, assim, a previsão estaria expressa no
mesmo art. 3° da Lei n° 10.833/2003;
vi) na aplicação da excessiva multa de 75% deixa-se de atentar para o fato de
que “o direito subjetivo de taxar não pode, em hipótese alguma, chegar a
ponto de destruir, apenas podendo ser exercido dentro de limites que o
tornem compatível com a liberdade de trabalho, de comércio e de
indústria, sendo vedado o abuso, o excesso, o desvio, fatores que, no caso
em exame, foram amplamente praticados”, devendo esta “ser
proporcional ao agravo e não podendo, em hipótese alguma, ser
arbitrariamente imposta pela autoridade administrativa, mormente
quando despida de uma análise efetiva da situação fática encontrada”, de
forma que o princípio da capacidade econômica do contribuinte e a
vedação do confisco hoje são princípios constitucionais expressos em
matéria tributária;
vii) em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não
seria “justo numa economia estável decorrente do Plano Real implantado
no País, que a executada arque com a multa pretendida, aplicando-se
analogicamente a Lei n° 9.298 de 1° de agosto de 1996, que modificou o
parágrafo 1° do art. 52 do Código de Proteção do Consumidor”; e
viii)
a natureza remuneratória da SELIC “fica evidenciada pela forma
em que é calculada, qual seja, pela variação do rendimento do valor de
mercado de diversos títulos públicos, em cujo sistema apenas as
instituições financeiras, Banco Central, Tesouro Nacional, Estados e
Municípios podem participar”, de forma que “não pode o Fisco exigir o
pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos, calculado por taxas
de juros de natureza remuneratória, sob pena de ofensa ao conceito
jurídico e econômico de juros moratórios e de ferir o disposto no § 1°, do
art. 161, do Código Tributário Nacional e no § 3°, do art. 192, da
Constituição Federal”.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

Por fim, se amparando nesses argumentos, requer, “após as formalidades legais,
que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e ao final tenha TOTAL PROVIMENTO, para
o fim que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais declare insubsistente o lançamento
realizado, nos termos acima expostos, determinando, por via de conseqüência, o arquivamento
do Auto de Infração lavrado”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Preliminar de nulidade
Inicialmente a recorrente alega que a autoridade julgadora não teria enfrentado
argumentos com condão suficiente para macular o auto de infração impugnado, em especial
relativamente ao fato de que o imóvel no qual teria promovido benfeitorias seria locado.
Omissão em acórdão de primeira instância pode ensejar cerceamento de direito de
defesa, o qual implicaria a nulidade da decisão.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesse sentido, apesar de não suscitada nulidade da decisão recorrida, por serem as nulidades
consideradas matéria de ordem pública, entendo que esta deva ser preliminarmente enfrentada de
ofício.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto.
Ademais, no que tange à omissão do Acórdão recorrido, esta não se verifica no
julgado, visto que o Auto de Infração objeto do presente litígio se refere somente a glosas da
COFINS, apesar de decorrer de ação fiscal em que outras matérias foram tratadas.
O Acórdão da DRJ/Recife esclarece essa situação de maneira cristalina, tanto no
Relatório como no Voto, e delimita corretamente o escopo da autuação (fls. 388 e 389 –
destaques nossos):
“3.
Acompanha o mencionado auto de infração o Termo de Verificação Fiscal de fls.
14-18, constando o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito, a qual abrangeu
além da Cofins (não cumulativa), créditos de IRPJ, CSLL e PIS. Neste documento
se pode extrair que a infração apontada refere-se à dedução indevida de créditos sobre
valores pagos aos condomínios do Shopping Center Recife e Shopping Alfândega
Empreendimentos, a título de recuperação de despesas pagas a estes condomínios, tais
como IPTU, Fundo de Promoção, ar condicionado.
(...)
6.
Conforme asseverado no relatório deste voto, a presente ação fiscal abrangeu,
além do Pis/Pasep e da Cofins, o IRPJ e a CSLL. Assim, parte da defesa apresentada,
sintetizada nos subitens 4.2 e 4.3 é estranha à autuação em tela, que se refere à
Cofins. Diante disso, não serão feitos comentários e/ou análises relativamente a: (i)
bens do ativo permanente deduzidos como custo ou despesa; e falta de
recolhimento da CSLL”.
Desta forma, entendo despicienda a apreciação, pelo colegiado de piso, dos
argumentos que a recorrente aponta como omitidos no voto condutor do julgado e, assim,
também não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Auto de Infração de fls. 005 a
015 ou o Acórdão recorrido.
Em nenhum momento a decisão recorrida deixou de analisar fundamentos
utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação capazes de infirmar a autuação, o que poderia
implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Improcedentes, portanto, quaisquer arguições de nulidade.
Análise do mérito
Trata-se, como relatado, de Auto de Infração lavrado para a cobrança de COFINS
que teria deixado de recolher a recorrente no período compreendido entre MAR/2004 e
DEZ/2005, acrescidas de juros de mora e da multa estabelecida no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

Segundo a fiscalização, a empresa teria deduzido indevidamente, a título de
aluguel, sobre valores pagos aos condomínios do Shopping Center Recife e Shopping Alfândega
Empreendimentos, a título de recuperação de despesas pagas a estes condomínios, tais como
IPTU, Fundo de Promoção, ar condicionado.
Pelo que se extrai do relatado, o litígio a ser discutido por este colegiado se
resume a:
a) glosa do crédito de COFINS associado ao rateio das despesas condominiais;
b) atualização dos débitos pela SELIC; e
c) multa de 75% sobre os débitos não recolhidos.
Não há, na visão deste Conselheiro, qualquer fundamento para a insubsistência do
lançamento e nem da reforma da decisão recorrida. Vejamos.
A possibilidade de desconto de créditos da COFINS encontra amparo no art. 3o da
Lei no 10.833/20032.
A recorrente sustenta que as despesas com ar condicionado estariam plenamente
previstas no inciso IV do referido art. 3o, ao mencionar os alugueis pagos de equipamentos
utilizados na atividade da empresa. Não vejo desta maneira.
O termo “aluguel” previsto no art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 contempla
tão-somente a remuneração pela locação de coisa não fungível, no sentido definido pela
legislação civil (art. 565 da Lei no 10.406/023), quando uma das partes se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante o pagamento de
retribuição.
O que se pretende incluir como aluguel do imóvel, a partir do entendimento
defendido pela recorrente, é o rateio de despesas condominiais previsto nos arts. 23, 25 e 54 da
Lei no 8.245/19914. Nesses termos, não é possível se enquadramento no inciso IV, porque não se

2 Lei no 10.833/2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa;
(...)” (grifei)

3 Lei no 10.406/02
“Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e
gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”.

4Lei no 8.245/1991
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

associa ao pagamento de aluguel. Também não se sustenta o enquadramento da despesa como
aluguel de equipamento de ar condicionado, por tratar-se, como já ressaltado, de rateio de
despesas condominiais.
Nos termos dos dispositivos da Lei no 8.245/1991, transcritos, as despesas
condominiais de uma loja situada em um shopping center são decorrentes do rateio de gastos
coletivos relativos ao prédio onde se situa o imóvel como por exemplo, salários e encargos
trabalhistas de empregados, consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum,
limpeza, conservação e manutenção das instalações e equipamentos de uso coletivo, etc. O fato
de a recorrente ser obrigada ao pagamento de tais despesas juntamente com o aluguel, não as
torna acessório deste.
Desta forma, percebe-se que não se relacionam com aluguel e tampouco podem
ter sua aplicação resultante da ampliação, por analogia, das hipóteses de creditamento
expressamente previstas, como faz crer a recorrente, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade tributária.
Não vejo assim razão para a reforma da decisão de piso nesse particular. O
colegiado de primeira instância considerou que não há amparo legal para considerar créditos
decorrentes de despesas com condomínio dos shopping citados, equivocadamente considerados
dedutíveis pela impugnante (fls. 391 e ss. – destaques nossos):
“Em atendimento aos comandos acima, verifica-se no "Demonstrativo de Apuração de
Crédito Indevidamente Deduzido na Apuração do PIS e Cofins Não Cumulativos", à fl.
14, que a fiscalização considerou os valores mensais pagos pela impugnante a título de

“Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo
estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local
não tiver sido indicado no contrato;
(...)
XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.
§ 1o Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente:
(...)
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança, de
uso comum;
(...)
§ 2o O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas
a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas.
(...)
Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de
condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram.
(...)
Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center , prevalecerão as condições livremente
pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.
§ 1o O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center :
a) as despesas referidas nas alíneas a , b e d do parágrafo único do art. 22; e
b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem modificar o projeto ou o memorial
descritivo da data do habite - se e obras de paisagismo nas partes de uso comum.
§ 2o As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior,
devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe exigir a
comprovação das mesmas”(grifei).

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

aluguel nos estabelecimentos situados no Shopping Recife e no Shopping Paço
Alfandega, matriz e filial, respectivamente, glosando os valores os créditos excedentes.
11.
Com efeito, os créditos desconsiderados pela fiscalização se referem a
despesas com condomínio dos shopping citados (IPTU, Fundo de Promoção, ar
condicionado), equivocadamente considerados dedutíveis pela impugnante, uma
vez que não existe base legal para que os desconte do valor da Cofins apurado.
Nesta esteira, vale lembrar que somente mediante lei específica poderá a União
conceder benefício fiscal que conduza à redução da base de cálculo da contribuição. Tal
regra encontra-se prevista no § 6° do art. 150 da Carta Política vigente:
(...)
12.
É possível identificar que a fiscalizada lançou indevidamente tais encargos
(IPTU, Fundo de Promoção, ar condicionado), os quais estão discriminados nos
documentos (notas de débitos/recibos do sacado às fls. 14-100) emitidos pelas
administrações do Shopping Center Recife e do Shopping Paço Alfândega.
13.
Vale registrar que nas notas de débitos examinadas há também a
discriminação de valores mensais pagos a título de despesas com energia elétrica,
as quais não foram objeto de glosa pela fiscalização, pois tais valores estão
lançados em itens específicos e destacados nos DACON (Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais), ou seja, a presente ação restringiu-se a
apurar a veracidade dos créditos com despesas de aluguéis declarados pela
impugnante.
(...)
16.
Acerca da cobrança dos juros moratórios com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), é necessário fazer inicialmente uma
breve digressão histórica, para afastar as teses argüidas pelo impugnante acerca da
natureza jurídica desta exigência.
17.
Os juros de mora encontram no art 161 do CTN a sua previsão normativa:
(...)
22.
A impugnante atribui caráter confiscatório à multa de ofício de 75%.
23.
O princípio do não-confisco, cujo fundamento encontra-se no direito de
propriedade e foi explicitado pelo inciso IV do art. 150 da Constituição Federal,
representa,
primeiramente, uma limitação imposta pelo legislador constituinte
ao legislador infraconstitucional para impedi-lo de conferir caráter confiscatório aos
tributos, de tal modo que venha a onerar em excesso o contribuinte. Em segundo plano,
este princípio dirige-se ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis.
24.
Cumpre, portanto, ressaltar que a vedação constitucional aplica-se tão-somente à
utilização de tributo com efeito confiscatório e não à penalidade. E o próprio texto
constitucional, em seu art. 145, define tributos como 'impostos, taxas e contribuições de
melhoria'. Multa não é tributo, a teor da definição do art. 32 do Código Tributário
Nacional:
(...)”
A recorrente defende ainda que a contribuição para o “Fundo de Promoção”,
calculada na base da área bruta locável, bem como os encargos ligados à locação e as taxas
condominiais referidas no art. 54 da Lei no 8.245/1991 também teriam previsão expressa no
mesmo art. 3o da Lei no 10.833/2003. Sustenta nesse sentido que, nas disposições legais
concernentes ao PIS/COFINS não cumulativos, existiria permissão expressa para desconto de
créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica.
Bem, afastada a possibilidade de se associar o rateio de despesas condominiais ao
pagamento mensal de aluguel, como visto, o creditamento de tais despesas somente encontraria
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

amparo no citado art. 3o se fossem consideradas insumo decorrente da prestação de serviço,
constante de seu inciso II. Para tanto, a meu ver, há de se verificar se:
1) a empresa é prestadora de serviços ou simples empresa comercial vendedora de
pacotes turísticos;
2) é possível quantificar isoladamente ou se foram glosadas em conjunto todo o
rateio; e
3) se for o caso, analisar, e verificar item a item se seria possível enquadrá-las no
conceito de insumo ou em outros incisos do art. 3o.
Já é farta a jurisprudência no âmbito do CARF que, pela aplicação do REsp no
1.221.170/PR, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se
pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em face à atividade
econômica desenvolvida pela empresa. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp no 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo COSIT no 5/2018.
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
referido Parecer Normativo, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS:
1.
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2.
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das
contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou
indiretamente na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e que se
caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da empresa".
Deve ser analisado então, caso a caso, o insumo utilizado pela empresa na
produção de seus bens ou nos serviços que presta e sua subsunção aos conceitos acima
estabelecidos. Há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no contexto
da atividade, de forma a demonstrar que o gasto incorrido guarda relação de pertinência com o
processo produtivo ou de prestação do serviço, viabilizando sua execução. O emprego do
insumo, ainda que indireto, deve ser feito de forma que a sua subtração obste a execução da
atividade da empresa ou, ao menos, implique substancial perda de qualidade do produto ou
serviço dela resultantes.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

Bem, consta do contrato social da empresa que seu objetivo social seria “exercer
com dedicação exclusiva, atividades de Agência de Viagens e Turismo, Prestação de Serviços de
Agenciamento de Viagens e Elaboração de Roteiros de Programa Turísticos, podendo para
tanto, exercer ainda, todas as atividades complementares e próprias de Agência de Viagens e
Turismo, tais como: Locação de Automóveis e outros meios de transportes individual ou
coletivo, promoções de eventos, em conta própria, comissão, representação ou consignação e de
praticar operações de câmbio permitidas pela legislação em vigor”.
Nesse sentido, mesmo considerando que efetivamente a recorrente atue na
prestação dos serviços que traz como objetivo social, as despesas glosadas pela fiscalização, no
entendimento deste Conselheiro, são despesas comerciais e administrativas, as quais não se
enquadram no critério de essencialidade e relevância que as tornam passíveis de creditamento
pelo conceito que se aplica, visto que, pelo que se extrai dos autos, são rateio de despesas com
propaganda e ar condicionado, além de IPTU.
Em relação aos questionamentos associados à multa de 75%, não devem ser
conhecidos pois se utilizaram ofensas a princípios constitucionais aos quais é vedada a análise
por este Conselho. Saiba a recorrente que, consoante a Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória por este Conselheiro, este E. Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, não sendo, portanto, conhecida (verbis):
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Por fim, a recorrente também sustenta que os acréscimos moratórios calculados à
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC não poderiam ser
exigidos pelo Fisco sobre tributos vencidos, sob pena de ofensa ao conceito jurídico e econômico
de juros moratórios. Nesse sentido, melhor sorte também não lhe ampara.
A exigência da Taxa SELIC como forma de cálculo dos juros moratórios encontra
respaldo no art. 61, da Lei no 9.430, de 19965. A manutenção de sua cobrança tem suporte nas
Súmulas CARF no 4 e no 108, também de observância compulsória por parte deste Conselheiro.
Nesses termos, pela aplicação da Súmula CARF no 4, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à Taxa SELIC:
“Súmula CARF no 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de

5 Lei no 9.430/1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)” (grifei)
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021434/2008-31

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais”.
Nesses termos entendo que não há qualquer fundamento que me permita decidir
pela insubsistência do Auto de Infração ou reforma do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital